Tribunal: TJDFT
Processo: 0706565-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUIZADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES CONTRA EX-COMPANHEIRA. REUNIÃO COM PROCESSO NO QUAL DEFERIDAS AS MEDIDAS DE PROTEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FASES DISTINTAS. AÇÃO JÁ JULGADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pelo 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia em desfavor do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Núcleo Bandeirante, tendo por objeto Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática de crimes em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a existência de conexão instrumental apta a fixar a competência do Juízo para o processamento e julgamento de ação penal relativa a crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, à luz da prévia concessão de medidas protetivas de urgência em processo diverso já definitivamente julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O propósito de reunião de processos em que há conexão probatória emerge da utilidade de uma instrução conjunta, apta a garantir economia processual e segurança jurídica, por evitar valorações distintas de um mesmo elemento.
4. Nos termos do art. 82 do Código de Processo Penal, “se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas” 4.1 A Súmula no 235 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.
5. Não se mostra juridicamente cabível a reunião de processos por conexão probatória quando um deles já se encontra definitivamente julgado, com trânsito em julgado.
IV. DISPOSITIVO:
6. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Núcleo Bandeirante).
_________
Dispositivo relevante citado: CPP, art. 82.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 235. STJ, AgRg no RHC no 179.085/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11/9/2023. TJDFT, Acórdão 1860615, 07100252520248070000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no PJe: 24/5/2024.